Tribunal: CARF
Processo: 16327.720002/2020-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema 1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986, as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de vinte salários mínimos.
GRATIFICAÇÃO ÚNICA E RETENÇÃO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados de forma habitual, para o qual não há previsão legal que o desvincule do salário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ADESÃO A TRANSAÇÃO TRIBUTÁRIA. RENÚNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL.
A adesão a transação tributária de débitos implica em desistência do Recurso Voluntário e renúncia ao direito postulado, de forma que o recurso relativo à matéria objeto da transação não pode ser conhecido.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO ART. 470 DA CLT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
A ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado quando paga em desconformidade com o disposto no art. 470 da CLT está sujeita à incidência de contribuições previdenciárias,
BOLSA AUXÍLIO COMPLEMENTAR. ESTÁGIO. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias os valores pagos a título de bolsa complementar ao estágio, sem suporte nos termos de compromisso e contratos de estágio.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720002/2020-28
ACÓRDÃO
2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BTG PACTUAL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciadas no lançamento fiscal as razões de
fato e de direito que o amparam, e não verificado cerceamento de defesa,
carecem motivos para decretação de sua nulidade.
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS.
TERCEIROS. LIMITAÇÃO EM 20 SALÁRIOS MÍNIMOS. INAPLICABILIDADE.
RECURSO REPETITIVO TEMA 1079 DO STJ.
Conforme decidido pelo STJ na sistemática de recurso repetitivo no Tema
1079, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei 2.318/1986,
as contribuições destinadas a terceiros não estão submetidas ao teto de
vinte salários mínimos.
GRATIFICAÇÃO ÚNICA E RETENÇÃO. VINCULAÇÃO COM A REMUNERAÇÃO.
Integra o salário de contribuição o abono pecuniário pago a empregados
de forma habitual, para o qual não há previsão legal que o desvincule do
salário.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. ADESÃO A TRANSAÇÃO
TRIBUTÁRIA. RENÚNCIA DA PRETENSÃO RECURSAL.
A adesão a transação tributária de débitos implica em desistência do
Recurso Voluntário e renúncia ao direito postulado, de forma que o
recurso relativo à matéria objeto da transação não pode ser conhecido.
AJUDA DE CUSTO. TRANSFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO AO ART. 470 DA CLT.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
Fl. 1644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
2
A ajuda de custo destinada à mudança de domicílio do empregado quando
paga em desconformidade com o disposto no art. 470 da CLT está sujeita à
incidência de contribuições previdenciárias,
BOLSA
AUXÍLIO
COMPLEMENTAR.
ESTÁGIO.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES.
Estão sujeitos à incidência das contribuições previdenciárias os valores
pagos a título de bolsa complementar ao estágio, sem suporte nos termos
de compromisso e contratos de estágio.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente e Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Valverde Ferreira da
Silva, Andressa Pegoraro Tomazela, Marcelo de Sousa Sateles (substituto convocado), Henrique
Perlatto Moura, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão da Delegacia da Receita
Federal de Julgamento em Campo Grande (MS) - DRJ/CGE, que julgou procedente lançamentos
relativos a contribuições previdenciárias e destinadas a terceiras entidades.
Conforme Relatório Fiscal do Auto de Infração, discute-se o lançamento das
seguintes rubricas:
DA RUBRICA 0190 - AJUDA DE CUSTO TRANSFER
...
Restou demonstrado, portanto, que os pagamentos efetuados a título de Ajuda
de Custo, totalizados no Quadro A, ultrapassaram as premissas legais,
constituindo-se, na realidade, em liberalidade do empregador, o que não
encontra respaldo na legislação vigente, razão pela qual consideraram-se tais
pagamentos como fatos geradores de contribuição previdenciária que, como tal,
deveriam ter sido declarados em GFIP e recolhidas as respectivas contribuições
previdenciárias devidas.
Fl. 1645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
3
Das Rubricas 0265 e 0286 - GRATIFICACAO ÚNICA e 0291 - RETENÇÃO
...
34. Em sua justificativa, o contribuinte alega tratar-se de uma relação causa-
efeito, vinculada à prisão do sócio-controlador, conforme transcrito a seguir:
35. A justificativa apresentada pelo contribuinte não se sustenta, uma vez que tais
pagamentos foram efetuados aos empregados de forma contínua, durante os
anos de 2014, 2015 e 2016, com o objetivo de retribuir sua permanência na
empresa e, consequentemente, seu trabalho, e/ou gratificá-los pelo tempo
colocado à disposição do contribuinte.
36. Além disso, usando as palavras do próprio contribuinte, o “... fato notório ...”,
motivador das “... medidas urgentes e excepcionais ...” adotadas, ocorreu em
25/11/2015, ou seja, 23 (vinte e três) meses depois do primeiro pagamento ter
sido efetuado, em 01/2014, invalidando completamente o argumento
apresentado.
37. Tal fato, inclusive, fora registrado no Relatório Fiscal do Auto de Infração no
16682-721.211/2018-25, referente aos débitos apurados em desfavor do
contribuinte no exercício de 2014.
39. Na realidade, tais pagamentos contituem mais uma tentativa de "fidelização"
do empregado, garantindo-lhe ganhos salariais, em troca de sua permanência nos
quadros do contribuinte.
40. O caráter de "eventualidade" alegado pelo contribuinte não pode prosperar
quando se verificam situações como as discriminadas a seguir, nas quais foram
identificados diversos pagamentos efetuados para um mesmo segurado
empregado:
...
41. É necessário também ressaltar o disposto no art. 28, § 9o, alínea "e", item 7,
da Lei no 8.212/1991, que estabelece a necessidade de que pagamentos
efetuados a título de ganhos eventuais e abonos sejam expressamente
desvinculados do salário, o que não se verifica in casu.
Das Rubricas: 0270 (ANT PART LUCROS ART 7o), 0275 (ADICIONAL PART DE
LUCROS), 0277 (ADIC PART LUCROS 2A PA), 0285 (PARTIC DE LUCROS ART 7 CF),
0287 (PARTICIP NOS LUCROS EX), 2285 (PLR ART 7 CF DIFERIDO) e 2287 (PLR EXP
DIFERIDO)
...
Da Rubrica 0284 - BOLSA AUX COMPLEMENTAR
64. O Termo de Compromisso de Estágio é o documento próprio no qual devem
ser especificados:
(i) o valor e forma da concessão da bolsa ou outra forma de contraprestação,
Fl. 1646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
4
(ii) auxílio-transporte, alimentação e saúde, sob a responsabilidade da parte
concedente.
...
65. Entretanto, ao analisar as informações constantes nos arquivos digitais
MANAD-2015/2016, constatou-se que o contribuinte efetuou, nos exercícios de
2015 e 2016, à semelhança do que fizera em 2014, pagamentos de valores além
dos previstos, nos respectivos Termos de Compromisso de Estágio, através da
rubrica 0284 - BOLSA AUX COMPLEMENTAR, discriminados no quadro a seguir:
...
O contribuinte impugnou o lançamento sob as seguintes alegações (fls. 1331 e ss):
IMPUGNAÇÃO
1 – Preliminarmente, o lançamento do crédito tributário, uma vez contaminado
por vício material insanável, decorrente da indevida apuração da base de cálculo,
deve ser julgado nulo, sob pena de se admitir a violação ao artigo 142, do CTN.
Para a apuração da base de cálculo das contribuições destinadas aos terceiros,
incluindo INCRA e FNDE, a Fiscalização não observou a limitação legal de vinte
salários-mínimos, conforme previsto na legislação fiscal. O parágrafo único do
artigo 4o da Lei no 6.950/81 impõe o limite máximo. 0 parágrafo 3o do Decreto-Lei
no 2.318/86 revogou o limite de 20 salários mínimos da base de cálculo tão
somente no tocante às contribuições previdenciárias (caput do artigo 4o da Lei
6.950/81). Permanecendo intacto o parágrafo único do artigo 4o relativo às
contribuições destinadas a terceiros.
2 – Quanto aos valores pagos aos empregados referentes à ajuda de custo para as
transferências de localidade, as importâncias são fixadas com base em critérios
que apuram as despesas de deslocamento, as quais, por força do disposto no
artigo 470 da CLT, devem correr por conta do empregador. A remuneração do
trabalho há que guardar correlação com os serviços prestados. No caso, as
importâncias foram pagas sem distinção com base no cargo, tempo de serviço,
avaliação ou qualquer métrica que seja um indicar da prestação de serviços. Não
restou comprovado que os valores pagos aos empregados a título de ajuda de
custo para transferência de localidade possuiriam natureza remuneratória.
Conforme artigo 470 da CLT, tas despesas ocorrerão por conta do empregador,
ausente, assim, caráter de liberalidade.
3 – Não há meio de se tributar os valores de ajuda de custo que foram devolvidos
à empregadora por conta do não cumprimento da Cláusula de Permanência
Mínima de 18 Meses. A base de cálculo considerada pela fiscalização não reflete
os efetivos valores pagos, considerando que houve a devolução parcial da ajuda
de custo por diversos funcionários transferidos.
4 – No que tange aos valores recebidos à título de Retenção e de Gratificação
Única, os pagamentos foram fatos excepcionais, sem características de
Fl. 1647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
5
habitualidade ou contrapartida. Tratam-se de verbas que não são decorrentes do
trabalho dos empregados. Possuem natureza de indenização, sendo um atrativo
para a sua permanência na organização. Não têm caráter remuneratório.
5 – O valor das ações do Banco BTG Pactual caiu mais da metade após a prisão do
sócio controlador André Esteves, o que impactou todos os negócios desenvolvidos
pelo Grupo BTG. Diante desse cenário, buscou motivar a permanência de parcela
de seus empregados por meio do pagamento de retenções, já que a prisão
temporária de seu sócio controlador e os seus efeitos adjacentes poderiam gerar
neles sentimento de incerteza. Os pagamentos questionados pela fiscalização não
só visavam a retenção de determinados empregados, mas, também, buscavam
garantir a continuidade dos negócios desenvolvidos por meio da permanência
destes trabalhadores em seus cargos.
6 – Quanto à Gratificação Única, foi paga numa única vez, ao contrário do que
afirma a fiscalização. no Relatório Fiscal, dizendo que tais pagamentos foram
efetuados de forma contínua, durante os anos de 2014, 2015 e 2016. Apesar dos
pagamentos terem ocorrido ao longo desses anos, as importâncias foram pagas a
empregados distintos.
7 – No tocante à Participação nos Lucros e Resultados – PLR, esclarece que possui
dois instrumentos:
a) Acordo de Participação nos Lucros ou Resultados firmado entre o Banco BTG
S.A. e seus Empregados, com assistência do Sindicato dos Empregados em
Estabelecimentos Bancários e Financiários do Município do Rio de Janeiro. e
b) Convenção Coletiva de Trabalho sobre Participação dos Empregados nos
Lucros ou Resultados dos Bancos.
8 – Quanto ao primeiro acordo, plano próprio:
158. Quanto ao primeiro instrumento, com fulcro na cláusula 6a e do item, III, do
Anexo II, do Plano Próprio, tem-se que o pagamento da participação nos lucros foi
efetuado, em uma única parcela, até o dia 01 de março do exercício subsequente
(no caso, 2015) para aqueles que fizeram jus a uma PLR inferior a R$ 400.000,00,
conforme clausulas abaixo transcritas:
(...)
159. Por sua vez, os empregados que fizeram jus a uma PLR superior a R$
400.000,00 receberam (a) até o dia 01 de março de 2015 o valor de R$
400.000,00, acrescido de 50% do valor da PLR que exceder o montante
supramencionado, e (b) em 15 de agosto, o saldo remanescente, conforme item 4,
III, do Anexo II, do Plano Próprio:
(...)
9 – Relativamente ao segundo acordo, convenção coletiva:
Fl. 1648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
6
161. Por outro lado, em relação ao segundo instrumento, há previsão do
pagamento dos valores a título de PLR até 01 de março de 2016 (que não foram
objeto dos autos de infração), convencionando-se, também, em caráter
excepcional, o pagamento de uma antecipação em até 10 dias após a assinatura
da CCT (que ocorreu, no caso, em 03/11/2015), nos termos das cláusulas 1a e 2a
da CCT (vide Doc. no 07).
162. Nesse cenário, para aqueles empregados que receberam o pagamento de
PLR no âmbito do Plano Próprio em duas parcelas, a fiscalização entendeu que a
Impugnante não teria observado o disposto no artigo 3o, § 2o, da Lei no
10.101/00, que estabelece a impossibilidade de realização de pagamentos a esse
título em mais de duas vezes no mesmo ano civil e em periodicidade inferior a um
trimestre civil, confira-se:
(...)
163. Reitere-se, desde logo, que o suposto descumprimento dos preceitos
estabelecidos no artigo 3o, § 2o, da Lei no 10.101/00, foi a única irregularidade
identificada pela fiscalização no tocante aos pagamentos de PLR realizados no
ano de 2015.
164. Contudo, conforme será a seguir exposto, não houve qualquer rregularidade
nos pagamentos efetuados pela Impugnante a esses empregados, uma vez que
houve o estrito cumprimento da regra da periodicidade mínima, nos termos da
legislação de regência. É o que se passa a demonstrar.
10 – Em relação ao requisito da periodicidade mínima estabelecido no artigo 3o, §
2o, da Lei no 10.101/00, ressalta-se que, de acordo com a fiscalização, teriam
ocorrido quatro pagamentos a título de PLR para 124 funcionários, o que estaria
violando a legislação vigente. Entretanto, os referidos pagamentos não foram
realizados com base em um único instrumento de Participação nos Lucros ou
Resultados, mas, sim, em um Plano Próprio e em uma Convenção Coletiva de
Trabalho, devendo o exame da periodicidade ser realizado por cada instrumento.
169. Como mencionado anteriormente, em relação ao Plano Próprio, os
pagamentos ora questionados ocorreram apenas em fevereiro e agosto de 2015
(duas vezes ao ano e em periodicidade superior a três meses), isto é, em
observância ao comando contido na legislação de regência.
170. A CCT igualmente observou a periodicidade mínima estabelecida na lei, na
medida em que o (único) pagamento a título de antecipação ocorreu em
novembro de 2015 e a distribuição definitiva em fevereiro de 2016 (pagamento
que não é objeto dos presentes autos de infração).
11 – A alegação da fiscalização de que teriam ocorrido dois pagamentos em
novembro de 2015 é improcedente. com base nas folhas de pagamento
apresentadas no curso do procedimento fiscalizatório, verifica-se ser um único
pagamento realizado no mesmo dia para todos os funcionários.
Fl. 1649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
7
12 – Conforme o artigo 3o, § 3o, da Lei no 10.101/00, os valores pagos por força
de planos de participação nos lucros ou resultados, mantidos espontaneamente
pelo contribuinte, poderão ser compensados com as obrigações decorrentes de
acordos ou convenções coletivas de trabalho.
13 – A jurisprudência administrativa entende que, se verificado o
descumprimento do critério de periodicidade, apenas as parcelas tidas por
irregulares deverão se sujeitar à tributação.
14 – Quanto aos valores relativos a Bolsa Auxílio Complementar paga aos
Estagiários, tem-se que a relação de estágio é regulada pela Lei no11.788/08, que
estabelece as regras para a concessão de estágio e, no artigo 12, dispõe que o
estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a
ser acordada, sendo compulsória a sua concessão, bem como a do auxílio-
transporte, na hipótese de estágio não obrigatório. Pelo fato de o estágio ser um
ato educativo escolar supervisionado, que visa a preparação para o trabalho
produtivo do educando, a Lei no 8.212/91, no artigo 28, § 9o, alínea “i” da Lei no
8.212/9133, excluiu do salário de contribuição as importâncias pagas a título de
bolsa de complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da
Lei no 6.494/77, que foi revogada pela vigente Lei no 11.788/08.
15 – De acordo com o artigo 15 da Lei no 11.788/08, a manutenção de estagiários
em desconformidade com os termos previstos naquela lei caracteriza vínculo de
emprego do educando com a parte concedente do estágio, para todos os fins
previdenciários e trabalhistas, o que já foi aplicado pelo CARF.
16 – Não se verifica, no caso em tela, descumprimento de nenhum dos requisitos
legais.
17 – Para exigência de contribuição previdenciária sobre referidos valores,
caberia à Fiscalização a comprovação de que houve o descumprimento de, pelo
menos, um dos requisitos previstos na Lei no 11.788/08, bem como o
enquadramento destes estagiários na categoria de segurado empregado, e não
como segurados contribuintes individuais.
18 – A Fiscalização presumiu a existência de uma relação de prestação de serviços
entre a Impugnante e seus estagiários. Não apresentou qualquer argumento de
eventual irregularidade na documentação apresentada ou na relação de estágio
existente entre os estagiários e a Impugnante. Pelo contrário, houve o expresso
reconhecimento, no Relatório Fiscal, de que os estagiários não mantinham
vínculo empregatício com a Impugnante.
Ao final, requer sejam:
1 – Julgados insubsistentes os lançamentos, cancelando-se os autos de infração;
2 – determinada diligência para verificação dos quisitos que formula;
3 – reconhecida a impossibilidade de exigência de juros de mora sobre a multa de
ofício lançada, em razão do disposto no artigo 161, do Código Tributário Nacional,
Fl. 1650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
8
conforme já decidido pela 1a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, no
julgamento do recurso especial interposto nos autos do processo administrativo
no 10680.002472/2007-23, realizado na sessão do dia 09.11.2010.
O lançamento foi mantido em parte pelo Colegiado de primeira instância, que
entendeu por afastar da base de cálculo do lançamento os valores pagos a Alysson Araújo Moura e
a Pedro Dutra Rezeck a título de ajuda de custo, eis que tais valores foram devolvidos pelos
empregados. A decisão restou assim ementada:
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS. BASE DE CÁLCULO.
A base de cálculo das contribuições destinadas a outras entidades e fundos,
denominados terceiros, é a mesma adotada em relação às contribuições ao
Regime Geral de Previdência Social.
AJUDA DE CUSTO EM DECORRÊNCIA DE MUDANÇA DE LOCAL DE TRABALHO.
REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO. INTEGRA O SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a ajuda de custo quando em parcela única,
recebida exclusivamente em decorrência de mudança de local de trabalho do
empregado, na forma da Consolidação das Leis do Trabalho.
GRATIFICAÇÃO ESPONTÂNEA. NATUREZA SALARIAL.
Qualquer importância paga pelo empregador como retribuição ao trabalho, a
qualquer título e qualquer que seja a sua forma, é salário de contribuição,
devendo compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS. EMPREGADOS. DESCUMPRIMENTO
DA LEI ESPECÍFICA SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. INTEGRA.
A participação nos lucros ou resultados da empresa quando não paga ou
creditada aos empregados de acordo com a lei específica, integra o salário de
contribuição.
ESTAGIÁRIO. REQUISITOS FORMAIS E MATERIAIS. DESCUMPRIMENTO. INTEGRA O
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Não integra o salário de contribuição a importância recebida a título de bolsa de
complementação educacional de estagiário, quando paga nos termos da Lei.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA Somente devem ser
observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais para os quais a lei
atribua eficácia normativa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Fl. 1651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
9
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.

RECURSO VOLUNTÁRIO
O contribuinte foi cientificado da decisão de primeira instância em 02/07/2020 e,
inconformado, apresentou recurso voluntário em 03/08/2020 (fls. 1366 e ss), por meio do
apresenta alegações dispostas nos seguintes capítulos:
A - Da Nulidade Por Mudança De Motivos Determinantes / Fundamentos: a
decisão recorrida seria nula por mudança de motivos determinantes/inovação quanto aos
fundamentos utilizados nos autos de infração originários para tributar os valores pagos a título de
Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”), pois o lançamento se limitou à questão da
periodicidade e o Colegiado de piso assentiu com a tese da recorrida de que não houve mais de
dois pagamentos dentro do mesmo ano calendário, mas inovou sob os argumentos de que não
houve a compensação de obrigações decorrentes de acordos ou convenções coletivas, alterando
os fundamentos;
B) Do Erro da Base de Cálculo referente aos Valores de Ajuda de Custo e da
alteração da Base de Cálculo pelo r. Acórdão Recorrido: em suma alega que ao reconhecer a
inclusão indevida na base de cálculo de valores devolvidos, deveria o Colegiado de piso ter
declarado nulo o lançamento dessa rubrica e não somente alterado a base de cálculo;
C) Do Erro da Base de Cálculo, tendo em a Extrapolação do Limite de 20 Salários
Mínimos da Base de Cálculo das Contribuições Previdenciárias devidas a Terceiros: discorre
sobre tal limitação à vista da legislação que rege a matéria, entendendo ser nulo o lançamento de
tal rubrica;
DO MÉRITO
(a) Da Não incidência de Contribuição Previdenciária e de Terceiros sobre os
valores pagos a título de Participação nos Lucros e Resultados (“PLR”): os
pagamentos da PLR foram regulares, observando o disposto no art. 3o, § 2o da
Lei 10.101/00, sendo impossível a desconsideração de todos os pagamentos
efetuados a título de PLR em 2014;
(b) Da Equívoca Valoração Das Provas Apresentadas e Da Utilização Indevida De
Presunções quanto à Destinação das Importâncias Pagas para Transferência
dos Empregado: são regulares as importâncias pagas a título de ajuda de custo
de transferência, não podendo ser desconsideradas integralmente as
importâncias pagas a esse título, que são obrigatórias conforme o art. 470 da
CLT, não tendo havido a busca da verdade material por parte da fiscalização, por
não verificar a destinação desses valores, o que poderia ser sanado, fosse o
Fl. 1652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
10
caso, com a conversão do feito em diligência; o lançamento foi feito com base
em meras presunções e sem comprovação
(c) Da Não incidência de Contribuição Previdenciária e destinadas a Terceiros
sobre os valores pagos a título de Retenção e Gratificação Única - os
pagamentos eram efetuados apenas uma vez, estando destituídos de
habitualidade, tratando-se pagamentos eventuais, não sujeitos à incidência de
contribuição, sob a guarida do art. 28, § 9o, ‘e’, item ‘7’, da Lei no 8.212/91, por
possuírem ainda natureza de indenização.
(d) Da Não incidência de Contribuição Previdenciária e de Terceiros sobre os
valores pagos a título de Bolsa Auxílio Complementar paga aos Estagiários: é
regular a bolsa auxílio complementar paga aos estagiários.
DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA: o argumento utilizado para
indeferir a perícia/diligência requerida pela Recorrente não possui qualquer
embasamento legal, sendo certo que ela é essencial para o presente caso para:
(i)
averiguar que as importâncias pagas a título de ajuda de custo por
transferência de localidade estão de acordo com parâmetros de
mercado e tiveram como finalidade custear as despesas advindas do
deslocamento dos empregados da Recorrente;
(ii)
verificar que os empregados que receberam a referida ajuda de custo,
somente receberam a mesma uma única vez, quando da transferência
de localidade;
(iii)
Ser confirmado que alguns empregados requereram a sua rescisão
contratual logo após receberam as verbas de “retenção”.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo, entretanto somente será conhecido em parte, não se
conhecendo da matéria Participação nos Lucros ou Resultados.
Isso porque a recorrente juntou aos autos a Petição de 1588 a 1589 (documentos
comprobatórios às fls. 1590 a 1605) por meio da qual informa ter incluído em transação tributária
“os débitos objeto do presente processo administrativo que são relacionados à discussão do PLR
(Doc. no 01) , já tendo, inclusive, realizado o pagamento da 01a parcela (Doc. no 02)”; informa
ainda que
Fl. 1653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
11
o Peticionária vem, confessar parcialmente de forma irrevogável e irretratável,
nos termos dos arts. 389 a 395 do CPC 2015 os débitos objeto da presente
demanda, especificamente quanto à discussão de incidência de contribuições
previdenciárias e de contribuições destinadas a outras entidades ou fundos sobre
valores pagos a título de PLR, aceitando de forma plena e irretratável todas as
condições estabelecidas na legislação que instituiu à transação em relação a esses
débitos específicos.
Ante o exposto, o Peticionária informa a sua desistência parcial do presente
Recurso Voluntário, apenas no que tange à discussão da incidência de
contribuições previdenciárias e de contribuições destinadas a outras entidades ou
fundos sobre valores pagos a título de PLR, , bem como renuncia às alegações de
direito em que se fundam estes débitos, requerendo, ao final, a segregação das
discussões e o prosseguimento do processo administrativo em relação às demais
rubricas questionadas pela i. Fiscalização.
Dessa forma, considerando a desistência expressa da discussão relativas à PLR, tal
matéria não será conhecida, ficando prejudicada a questão referentes às nulidades por mudança
de motivos determinantes/Fundamentos relativa ao tópico PLR.
Quanto à alegação de erro da base de cálculo referente aos valores de ajuda de
custo e da alteração da Base de Cálculo pelo r. Acórdão Recorrido, esta será analisada juntamente
com o mérito.
Quanto à preliminar de nulidade dos lançamentos relativos às contribuições devidas
a terceiro por inobservância do limite de 20 salários mínimos da base de cálculo, considerou o
colegiado de piso não ter havido qualquer prejuízo insuperável ao sujeito passivo ou falta de
observância do disposto no art. 59 do Decreto 70.235/72.
De fato não se vislumbra no lançamento qualquer das hipóteses ensejadoras da
decretação de nulidade do lançamento consignadas no art. 59, havendo sido todos os atos do
procedimento lavrados por autoridade competente, sem qualquer prejuízo ao direito de defesa da
contribuinte, o qual recorre evidenciando pleno conhecimento das exigências que lhe são
imputadas.
Ademais, sem delongas, quanto ao mérito do tema em questão, cabe observar que
em sessão realizada no dia 13 de março de 2024 a 1a Seção do STJ, ao retomar o julgamento do
Tema 1079 dos repetitivos, que tratava do limite de 20 salários-mínimos para a apuração da base
de cálculo das contribuições destinadas a terceiros em razão do disposto no art. 4o da Lei no
6.950/1981, decidiu, por unanimidade, que tal limite não se aplica à base de cálculo das referidas
contribuições, de forma que, nos termos do art. 98 Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1634, de 2023, tal decisão deve ser aplicada por todos os que aqui atuam.
A proclamação final de Julgamento pode ser consultada no link: https://processo.stj.jus.br/processo/pesquisa/?tipoPesquisa=tipoPesquisaNumeroRegistro&
termo=202002539916 e tem o seguinte teor:
Fl. 1654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
12
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou
provimento ao recurso especial; e, por maioria, vencidos os Srs. Ministros Mauro
Campbell Marques e Paulo Sérgio Domingues, determinou a modulação dos
efeitos do julgado tão-só com relação às empresas que ingressaram com ação
judicial e/ou protocolaram pedidos administrativos até a data do início do
presente julgamento, obtendo pronunciamento (judicial ou administrativo)
favorável, restringindo-se a limitação da base de cálculo, porém, até a publicação
do acórdão, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora. Foi aprovada, por
maioria, vencido o Sr. Ministro Mauro Campbell, a seguinte tese jurídica, firmada
no tema 1079:
i)
o art. 1o do Decreto-Lei 1.861/1981 (com a redação dada pelo DL
1.867/1981) definiu que as contribuições devidas ao Sesi, ao Senai, ao
Sesc e ao Senac incidem até o limite máximo das contribuições
previdenciárias;
ii)
especificando o limite máximo das contribuições previdenciárias, o art. 4o,
parágrafo único, da superveniente Lei 6.950/1981, também especificou o
teto das contribuições parafiscais em geral, devidas em favor de terceiros,
estabelecendo-o em 20 vezes o maior salário mínimo vigente; e
iii)
o art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei 2.318/1986, expressamente revogou a
norma específica que estabelecia teto limite para as contribuições
parafiscais devidas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao Senac, assim como o
seu art. 3o expressamente revogou o teto limite para as contribuições
previdenciárias;
iv)
portanto, a partir da entrada em vigor do art. 1o, I, do Decreto-Lei
2.318/1986, as contribuições destinadas ao Sesi, ao Senai, ao Sesc e ao
Senac não estão submetidas ao teto de vinte salários.
Posto isso, rejeito as preliminares de nulidade.
DO MÉRITO
DA RUBRICA AJUDA DE CUSTO TRANSFER
Quanto à rubrica ‘0190 – AJUDA DE CUSTO TRANSFER’, de se notar que a
autoridade fiscal intimou a interessada a apresentar a documentação comprobatória das despesas
resultantes de transferências de segurados empregados, registrados sob referida rubrica, sendo
em decorrência trazidas as cartas de transferência de empregados e os documentos a respeito das
políticas adotadas pela instituição sobre o tema.
Da análise desse material, e à luz das disposições do art. 470 da CLT, bem como dos
arts. 28, § 9o, ‘g’, da Lei 8.212/91, c/c o art. 214, § 9o, VII, do Decreto 3.048/99, a fiscalização
concluiu que os valores associados a tal rubrica não se adequaram às normas em comento.
Isso sob o entendimento de que a ajuda de custo nelas prevista é obrigatória,
atinente a despesas decorrentes exclusivamente da mudança de local de trabalho, e
Fl. 1655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
13
incondicionada, o que não teria se verificado no caso concreto; por conseguinte, descaracterizou
tais pagamentos como sujeitos à incidência de contribuições.
Cabe observar, por oportuno, que o art. 470 da CLT não estipula quais despesas
seriam categorizáveis como vinculadas à transferência do empregado:
Decreto-lei 5.452/43
Art. 470 – As despesas resultantes da transferência correrão por conta do
empregador.
Entretanto, examinando os pagamentos referentes à rubrica ajuda de custo (fls. 422
e ss), verifica-se que nelas está frisado que “esta ajuda de custo é ato exclusivamente
discricionário do BTG Pactual”, de forma que os pagamentos feitos nessa rubrica não encontram
respaldo no art. 470 da CLT, contrariamente ao que alega a recorrente, visto que, da leitura
daquele artigo, depreende-se que a ajuda de custo ali prevista se trata de obrigação compulsória,
decorrente de lei, imposta ao empregador que transferir seu empregado para domicílio diverso
de sua residência.
Assim, a despeito dos esforços da peça recursal no sentido de caracterizar o
pagamento como sendo de natureza obrigatória, a realidade dos autos demonstra que, nos
termos de compromisso firmado entre a contribuinte e a instituição, esta última se colocava como
detentora de um poder discricionário na concessão do benefício em apreço, em afronta clara à
legislação.
Veja-se, ademais, em flagrante repúdio à tese trazida em recurso, o documento
juntado às fls. 495 e ss, denominado “Transferência Nacional”, ressalta que o pagamento da ajuda
de custo “será pago por mera liberalidade da organização”.
Além disso, nos termos de transferência dantes referidos resta ainda firmado que:
Informamos, ainda, com relação ao item 1 acima [ajuda de transferência], se por
sua iniciativa, antes de transcorridos 18 meses da data de sua transferência, o
vínculo empregatício com o BTG Pactual for extinto ou haja mudança de
localidade, você deverá devolver ao BTG Pactual, de forma proporcional, o
montante referente aos meses faltantes para completar os 18 (dezoito) meses. O
mesmo se aplica em caso de demissão por justa causa.
A partir da leitura desse documento, é possível aferir que a ajuda de custo paga
pela interessada se afasta mais ainda daquela regrada na CLT, a qual é paga em caráter irreversível
e incondicionado, bastando o evento transferência para gerar a obrigação do empregador a seu
adimplemento, em parcela única.
Segundo a política da empresa, devidamente documentada nos autos, poderia
acontecer de determinado empregado que recebesse o montante a título de ajuda de custo e
fosse demitido dois meses depois, por exemplo, ser obrigado a ter de devolver a quase totalidade
desse valor, a despeito do fato jurídico transferência de domicílio ter-se perfectibilizado
Fl. 1656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
14
plenamente, e os gastos todos efetuados. De onde tiraria tal quantia? Das verbas rescisórias? De
seu patrimônio?
Dessa forma, fica evidenciado que o pagamento de tal ‘ajuda’ está estritamente
vinculado à prestação de serviços em caráter contínuo e habitual à pessoa jurídica, o que destoa
do caráter indenizatório da ajuda prevista na CLT.
Trata-se a ajuda de custo em foco, então, de benesse condicionada e discricionária,
consoante asseverado pela própria instituição financeira, o que em nada se coaduna com os
preceitos da CLT.
Afastada, por conseguinte, a incidência da norma isentiva do art. 28, § 9o, ‘g’ da Lei
de Custeio, que prevê a não incidência das contribuições só para a ajuda de custo para
transferência que se adeque ao conceito delineado no art. 470 da CLT.
E, não se tratando de ajuda de custo paga em conformidade com o multicitado
artigo celetista, todos os valores pagos conforme o peculiar regramento interno da contribuinte
sujeitam-se à incidência das contribuições previdenciárias, a despeito da ocorrência efetiva da
transferência, quedando improcedentes, nesse rumo, os pleitos da recorrente no sentido de que
teria ocorrido nulidade no lançamento por ter considerado a integralidade desses pagamentos na
composição da base de cálculo daquele.
A argumentação da recorrente no sentido de que a fiscalização não teria verificado
a ‘verdade material’ nem promovido ‘a devida investigação dos fatos’, e sugerindo a realização de
diligência para sua averiguação, se demonstra totalmente descabida diante da violação frontal,
devidamente documentada nos autos, das prescrições do art. 470 da CLT na concessão da ajuda
de transferência.
Da mesma sorte não procede a argumentação da recorrente de flagrante nulidade
do lançamento em relação à rubrica ora em apreço pelo fato de ter a decisão recorrida
reconhecido a improcedência da inclusão na base de cálculo de valores devolvidos por dois
funcionários. O recorrente pretende desqualificar o lançamento com base num equívoco que lhe
foi favorável, não havendo qualquer nulidade no lançamento. Aliás é exatamente para isto que os
contribuintes se socorrem às esferas judicantes administrativas cuja finalidade é apreciar os
litígios fiscais, inclusive revisar o lançamento tributário. Em se tratando de matéria de prova, as
autoridades julgadoras podem formar livremente a sua convicção, conforme previsto no art. 29
do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Sem razão, em suma, a recorrente nesse ponto.
DAS RUBRICAS GRATIFICAÇÃO ÚNICA E RETENÇÃO
Aqui a fiscalização entendeu que os pagamentos efetuados a esses títulos tinham a
característica de retribuição à permanência na empresa ou pelo tempo colocado à disposição
Fl. 1657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
15
dessa, estando sujeito à incidência de contribuições previdenciárias. Acrescentou ainda que tais
pagamentos ocorreram em mais de uma vez no ano e estavam vinculados ao salário, o que os
caracteriza como base de cálculo das contribuições em discussão.
A recorrente, por seu turno, defendeu que tais pagamentos eram efetuados apenas
uma vez, estando destituídos de habitualidade, tratando-se pagamentos eventuais, não sujeitos à
incidência de contribuição, sob a guarida do art. 28, § 9o, ‘e’, item ‘7’, da Lei no 8.212/91, por
possuírem ainda natureza de indenização.
Diferente do alega a recorrente, demonstrou a fiscalização, no item 40 do Relatório
fiscal, que referidas verbas eram pagas mais de uma vez ao ano, de forma que se tratava de
gratificação única, mas que revestia-se de certa habitualidade, o que contribui para configurar sua
natureza salarial:
40. O caráter de "eventualidade" alegado pelo contribuinte não pode prosperar
quando se verificam situações como as discriminadas a seguir, nas quais foram
identificados diversos pagamentos efetuados para um mesmo segurado
empregado:
- pagamentos, em mais de uma competência do exercício 2016, de valores a título
de RETENÇÃO;
- pagamentos de dois valores, em um mesmo exercício, a título de
“GRATIFICAÇÂO ÚNICA”;
- pagamento de um valor a título de “RETENÇÃO” e outro a título de
“GRATIFICAÇÂO ÚNICA”, no mesmo exercício;
- pagamento de um valor a título de “GRATIFICAÇÂO ÚNICA” em 2015 e outro, a
título de “RETENÇÃO”, em 2016.
No quadro de fls. 87 e ss demonstra a fiscalização terem sido pagos aos
beneficiários ali discriminados mais de um valor a título de retenção (por exemplo nas
competências 03/2016 e 11/2016), o que por só é suficiente para manter o lançamento.
Além disso, conforme relatado pela fiscalização,
36. Além disso, usando as palavras do próprio contribuinte, o “... fato notório ...”,
motivador das “... medidas urgentes e excepcionais ...” adotadas, ocorreu em
25/11/2015, ou seja, 23 (vinte e três) meses depois do primeiro pagamento ter
sido efetuado, em 01/2014, invalidando completamente o argumento
apresentado.
Por fim, quanto aos demais argumentos trazidos pelo recorrente, adoto os
fundamentos lançados pelo julgador de piso como razões de decidir:
Pois bem: Afirma a contribuinte que tais verbas possuem natureza de
indenização.
Fl. 1658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
16
As verbas indenizatórias são devidas, essencialmente, por quem tenha, de
alguma forma, lesado o patrimônio ou um bem jurídico de outrem, sendo o seu
escopo justamente o de recomposição desse bem.
Segundo a doutrina de Maurício Godinho Delgado1, nas relações de emprego, as
parcelas de natureza indenizatória são:
a) Indenizações por despesas reais, já feitas ou a fazer pelo empregado, porém
sempre em função do cumprimento do contrato de trabalho; b) indenizações
devidas como forma de ressarcir direito trabalhista não fruído em sua inteireza,
para reparar garantia jurídica desrespeitada pelo próprio empregador.
No caso em tela, como informa a Impugnante, o pagamento de tais verbas teve
como objetivo “...gratificar os funcionários que se mantiveram nos quadros da
Intimada e incentivar a sua permanência, apesar dos grave (sic) efeitos causados
à sua estrutura pela prisão de André Esteves, então sócio-controlador...”.
Portanto, como se vê, os trabalhadores beneficiados não sofreram nenhum tipo
de dano decorrente de ato ilícito que ensejasse o dever legal de recomposição do
seu patrimônio por parte do empregador.
Trata-se de um rendimento destinado a retribuir o trabalho prestado pelos
“funcionários que se mantiveram nos quadros da Intimada”. Portanto, esses
empregados receberam os valores em contrapartida à prestação de trabalho e
manutenção da relação de emprego (incentivo à sua permanência).
Desta forma, os pagamentos realizados pelo empregador são totalmente
dependentes da relação empregatícia e dos seus termos e condições.
Determina a Constituição Federal, por meio do seu artigo 195, I, “a”:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:(Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Por seu turno, a Lei no 8.212/1991, em seu artigo 22, I, estabelece:
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
do disposto no art. 23, é de: 6 I - vinte por cento sobre o total das remunerações
pagas, devidas ou creditadas a qualquer título, durante o mês, aos segurados
empregados e trabalhadores avulsos que lhe prestem serviços, destinadas a
retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os
ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de
Fl. 1659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
17
reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença
normativa.(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999). (grifamos)
O inciso I do artigo 28, da mesma Lei no 8.212/1991, preconiza:
Art.28. Entende-se por salário de contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;(Redação
dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)(grifamos)
Extrai-se das normas constitucional e legal supra citadas que qualquer
importância que o empregador paga ao empregado como retribuição ao trabalho,
a qualquer título e qualquer que seja a sua forma, é salário de contribuição, a
menos que alguma norma excepcione tal verba. Não tem relevância o nome pelo
qual a remuneração é designada.
As Gratificações ora em apreço não se enquadram em nenhuma das exceções ao
salário de contribuição constantes do § 9o do supra citado artigo 28 da Lei no
8.212/1991, sendo vedada qualquer analogia, a teor do artigo 111, do CTN, que
impõe a interpretação literal à legislação tributária que disponha sobre outorga
de isenção.
Desta forma, pelo exposto, tem-se que resta inconteste que os pagamentos em
tela deram-se em virtude de relação de emprego, passando a incorporar o
patrimônio dos beneficiados, incondicionalmente, no curso do cumprimento do
contrato
de
trabalho,

evidenciadas,
assim,
as
características
de
contraprestatividade.
Portanto, reconhece-se a natureza salarial das verbas, devendo estas comporem
a base de cálculo das contribuições previdenciárias lançadas.
DA RUBRICA BOLSA AUX COMPLEMENTAR
No que concerne à rubrica ‘0284- BOLSA AUX COMPLEMENTAR’, tem-se a
necessidade de observância à legislação de regência, qual seja a Lei 11.788/08, c/c os arts. 28, §
9o, ‘i’, da Lei 8.212/91 e art. 214, § 9o, IX, do Decreto 3.048/99, em especial a celebração de
termos de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio e a instituição.
Nesse sentido, o art. 12 da Lei 11.788/08 dispõe que “o estagiário poderá receber
bolsa ou outra forma de contraprestação que venha a ser acordada”, acerto esse veiculado pelo
Fl. 1660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.380 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720002/2020-28
18
instrumento inerente para o regramento das relações entre as partes, ou seja, o termo de
compromisso de estágio ou documento equivalente.
Às fls. 103 a 106 (Relatório Fiscal) constam os valores pagos aos estagiários de
acordo com os termos de compromisso e contratos de estágio, montantes esses em conformidade
com a lei, estando os aludidos instrumentos, do ponto de vista formal, em consonância com as
normas aplicáveis, tanto assim que os correspondentes pagamentos não foram sujeitos à
incidência das contribuições via lançamento de ofício.
De maneira diversa, as quantias discriminadas às fls. 109/110 (quadro D do relatório
fiscal alcançam valores muito acima daqueles previstos nos respectivos termos (fls. 554 e ss),
frequentemente acima de R$ 10.000,00, chegando a R$ 35.000,00 pagos em uma única
competência, fev/2015 (para o ano de 2015) e fev/2016 (para o ano de 2016), o que destoa, em
muito, do que usualmente se verifica em relações do gênero, sem que estes, repise-se, não
estavam acordados nos contratos ou termos de compromisso de estágio, o que por si só já é óbice
à pretensão veiculada.
Reputar as alegações fiscais de irrazoáveis não possui o efeito desejado, pois é
perfeitamente factível, e razoável, que valores que estejam contemplados sob determinado
regime contratual possam estar abarcados em regime isentivo previsto legalmente, enquanto que
os montantes a eles excedentes sejam considerados componentes de salário-de-contribuição de
contribuinte individual, posto que pagos em desconformidade com aquele regramento mais
benéfico, e não estando presentes os requisitos da relação laboral.
Portanto, deve ser mantido o lançamento dessa rubrica.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo da
matéria Participação nos Lucros e Resultados, e, na parte conhecida, por negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 1661
DF CARF MF
Original